Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Ação de execução de título extrajudicial. Recurso inominado. Execução de contrato. Valor global. Execução parcial dos serviços. Liquidez configurada. Simples cálculo aritmético. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação, sem apreciação de mérito, nos termos dos arts. 330, II, 485, IV, e 786, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a pretensão de cobrança de valor parcial não configura pretensão líquida, certa e exigível, inexistindo, portanto, título apto a aparelhar uma execução.
2. Em suas razões recursais (ID 79127149), a recorrente narra que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços odontológicos, no valor de R$ 6.524,34 (seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), a serem pagos em 55 (cinquenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 118,62 (cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos), com início em 25.10.2024. Expõe que a executada pagou apenas a primeira parcela, deixando de cumprir com suas obrigações e encontrando-se em débito com a empresa. Afirma que a inadimplência superior a trinta dias motivou a rescisão do contrato, em estrito cumprimento às suas Cláusulas 9.1.3, 9.2 e 11.2. Diz que estão sendo cobrados apenas os procedimentos odontológicos concluídos, conforme comprovado pelo "Termo de Conclusão de Procedimento Odontológico" assinado, anexo o contrato. Argumenta que o contrato apresentado preenche integralmente o requisito legal, pois está devidamente assinado pela devedora e por duas testemunhas, constituindo, portanto, um título executivo extrajudicial plenamente apto a embasar a presente ação de execução. Quanto à liquidez, sustenta que o valor do débito se encontra especificado na documentação, correspondendo exclusivamente aos procedimentos efetivamente finalizados e discriminados no Termo de Conclusão. Ainda segundo a recorrente, a planilha de cálculo detalhada, apresentada com a petição inicial, demonstra o montante corrigido, acrescido dos encargos legais de multa e juros de mora. Ao final, requer o provimento do recurso inominado para reformar a sentença prolatada, de forma a dar prosseguimento à ação de execução de título extrajudicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela exequente constituem título executivo extrajudicial para fins de ajuizamento ação de execução.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
7. No caso dos autos, a exequente colacionou aos autos “Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos No 10167610” (ID 79127139), o qual está assinado pela devedora e por duas testemunhas e prevê a remuneração total dos serviços odontológicos contratados – R$ 6.524,34.
8. Além do referido contrato, a parte exequente apresentou o “Orçamento no 10167610 – Plano de Tratamento Familiar”, que também foi assinado pela devedora e discrimina o valor individual de cada serviço a ser prestado, que somados representam o valor total - R$ 6.524,34.
9. Por fim, a exequente colacionou aos autos o “Termo de conclusão de Procedimento Odontológico Tratamento no 10167610” (ID 79127139, pág. 13), que foi assinado pela devedora e por duas testemunhas e comprova os procedimentos que foram realizados e os seus respectivos valores.
10. Desse modo, ainda que o contrato em si não disponha os valores individuais dos serviços realizados, verifica-se que os demais documentos vinculados ao instrumento demonstram com clareza os valores efetivamente devidos pela recorrida. Assim, não se pode ter por ilíquido o título executivo extrajudicial que embasa a presente execução, pois, da sua leitura e, mediante aplicação de simples cálculo aritmético, é possível especificar o valor devido.
11. Nesse sentido: Acórdão 1923343, 0725235-39.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.
12. Há, portanto, título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução haja vista que se encontram presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada no contrato, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.
13. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 783 e 784, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923343, 0725235-39.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.